Tribunal: TJPA
Processo: 0803125-78.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2020-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803125-78.2020.8.14.0000
PACIENTE: CLAUDIO JAQUES BELEM

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA DE JUIZADO VIOL DOMEST/FAM -MULHER DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS PREVENTIVO.
AUSÊNCIA DE AMEAÇA CONCRETA À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO - EXISTÊNCIA DE MERO RECEIO DE COAÇÃO ILEGAL. CONHECIMENTO E DENEGAÇÃO.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de
Habeas Corpus Preventivo
, impetrado por Haroldo Fernandes (OAB/PA 1286), em favor de
CLAUDIO JAQUES BELEM
(fls. 06, ID. 2934691), com fundamento no art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal e art. 647 e seguintes, do Código de Processo Penal, apontando como
autoridade coatora,
o Juízo da 1ª Vara do Juizado de Violência Doméstica e Familiar da Mulher, de Belém/PA.

Aduz o impetrante que em 29.02.2020 (Decisão de n° 2020.01011336-16), o juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica, a requerimento da vítima, decretou a imposição de medidas protetivas de urgência contra o paciente, a fim de assegurar a integridade física e psicológica nos termos da Lei 11.340/06.

Ressalta que o paciente já esta ciente das medidas protetivas e que “vai cumpri-las ao pé da letra”. Que não agrediu sua ex-companheira, apenas defendeu-se.

Alega que os policiais da delegacia da mulher estão de prontidão na frente da casa do paciente, atemorizando os familiares e deixando-os malvistos perante a vizinhança.

Por fim pleiteia o writ preventivo e o competente Salvo Conduto, com a finalidade de apresentar-se à Titular da Delegacia da Mulher e à Magistrada do feito, sem que tenha sua liberdade, eventualmente, tolhida.

Os autos foram enviados à minha relatoria, solicitando informações à autoridade coatora.

Prestadas as informações o mandamus foi encaminhado à Procuradoria de Justiça que opinou pelo conhecimento e denegação do writ, sob o argumento de que não existe qualquer mandado de prisão contra o paciente.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conheço do writ e passo a analisa-lo.

Pela leitura dos autos observa-se que o direito de locomoção do paciente não esta sendo violado. A autoridade coatora apenas aplicou medidas protetivas em favor da vítima agredida.

Informou que a vítima ANDREIA DO SOCORRO DA CONCEIÇÃO BARBOSA,
requereu concessão de medidas protetivas de urgência
, contra o Paciente, acusando-lhe
da prática de lesão corporal, no dia 24/03/2020.
E que foi
decretada 01/04/2020,
essas medidas protetivas de urgência, para assegurar a integridade física e psicológica da vítima, nos termos da Lei 11.340/06.

Relatou, ainda, que
processo se encontra em fase inicial
. O
Paciente encontra-se em local incerto e não sabido
. Por este motivo, não foi intimado acerca do deferimento das medidas protetivas. Determinando a
intimação por edital.

Em decorrência da culpabilidade da conduta do Paciente, alegou o Juízo que,
abala a ordem pública e a paz social
. E considerou indispensável, a continuação da imposição de medidas cautelares de urgência, nos termos da Lei Maria da Penha.

Transcrevo a Decisão do Juízo na parte que interessa (fls. 25, ID 3046594),
verbis:

“[...]
I - Afastamento compulsório do agressor do lar, domicílio ou local de convivência com a vítima,
situado à Pass. Santa Lucia, 515, próximo ao Clube da Zel, bairro: Barreiro, Belém-PA, CEP: 66117400, telefone: (91) 98363-7661, podendo levar consigo exclusivamente seus objetos de uso pessoal (documentos de identificação, roupas, utensílios de uso pessoal), excluindo-se os móveis e utensílios adquiridos na constância da relação conjugal.

II – As seguintes proibições ao agressor:

a)
De se aproximar da vítima a uma distância mínima de 100 (cem) metros
; b)
De manter contato com a vítima por qualquer meio de comunicação
.

O afastamento do agressor do lar familiar deverá ser cumprido por Oficial de justiça
, por ocasião da intimação da medida, podendo requisitar a força policial, se necessária.

Caso o Sr. Oficial de Justiça encontre resistência por parte do requerido, AUTORIZO, desde já, o auxílio de força policial e o arrombamento da porta do imóvel, caso este se encontre fechado, trocado a fechadura e/ou haver recusa do requerido em abrir ou fornecer as chaves para abri-lo.

ADVIRTA-SE AO AGRESSOR:

1) que poderá se manifestar sobre o pedido, caso queira, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de serem presumidos verdadeiros os fatos alegados pela vítima; 2)
da possibilidade de decretação de sua prisão preventiva e da aplicação de outras medidas previstas na legislação em vigor, inclusive com a imposição de multa e requisição de auxílio da força policial;
e 3) que, nos termos do art. 24-A da Lei n. 11.340/06, o
descumprimento da presente decisão caracteriza o Crime de Descumprimento de Medidas Protetivas.

INTIME-SE o agressor EM REGIME DE URGÊNCIA (art. 6°, § 3º, do Prov. Conjunto nº 02/2015-CJRMB/CJCI, c/c o Parágrafo Único do art. 5º, da Portaria nº 001/2018- CMU).

INTIME-SE a vítima
, por qualquer meio de comunicação, preferencialmente via telefone, celular ou whatsapp, ou por distribuição ao zoneamento das Varas de Violência Doméstica, cientificando-a de que:

1) deverá informar, por meio de advogado, Defensoria Pública ou diretamente na Secretaria:

a) a cessação do risco, para fins de revogação da medida, se for o caso e;

b) qualquer mudança de endereço, sob pena de revogação das medidas.

Apresentada a contestação/manifestação e havendo a juntada de documentos relativos às medidas deferidas, intime-se a vítima para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias. Em caso de não terem sido juntados documentos pelo requerido, retornem os autos conclusos para sentença.

Após, remetam-se os autos à distribuição, por se tratar de medida apreciada no núcleo PROPAZ/MULHER.

As medidas protetivas ora deferidas terão vigência por 01 (um) ano
,
contados da intimação das partes.

O prazo poderá ser prorrogado, mediante comparecimento espontâneo da vítima e da necessidade de sua manutenção.

Cientifique-se o Ministério Público (art. 18, III, da Lei nº 11.340/06).

AS DEMAIS VIAS DESTA DECISÃO SERVIRÃO COMO MANDADO.

Publique-se. Intime-se.”

Portanto, como o próprio paciente afirmou no
writ, de que irá cumprir ao “pé da letra”
todas as medidas protetivas não há porque temer a restrição a sua liberdade de ir e vir, que sequer foi imposta pela autoridade coatora.

Cito decisão jurisprudencial sobre a matéria:

EMENTA:
HABEAS CORPUS PREVENTIVO – LEI MARIA DA PENHA
- DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA -
EXPEDIÇÃO DE SALVO CONDUTO
- REGULAR INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO POLICIAL E
ABSTRATA POSSIBILIDADE DE SE DECRETAR PRISÃO PREVENTIVA
QUE NÃO CONFIGURAM HIPÓTESES DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER -
AUSÊNCIA DE AMEAÇA CONCRETA À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO - EXISTÊNCIA DE MERO RECEIO DE COAÇÃO ILEGAL
– ORDEM DENEGADA. (TJ-MG - HC: 10000191487594000 MG, Relator: Márcia Milanez, Data de Julgamento: 03/12/0019, Data de Publicação: 05/12/2019).

Como, muito bem, salientou a Procuradora de Justiça,
“o Paciente, conforme Certidão de Intimação, encontra-se em local incerto e não sabido, desde o dia da ocorrência. Em contato telefônico com a DEAM/Belém, foi informado pela Investigadora de Polícia Civil, Ana Sena, que o Paciente está em local incerto e não sabido, desde o dia da Ocorrência Policial nº 00035/2020.101335-2. Alegou ainda a Investigadora da DEAM/Belém, que não há mandado de prisão expedido contra o Paciente. E que não tem conhecimento de que Policiais, estejam rondando a residência do Paciente ou sua família.

Pelas informações dos autos e contatos realizados pelo MP 2º grau,
não vislumbramos no momento nem um decreto prisional, expedido em desfavor do Paciente
.”

Diante do exposto, não
há coação ilegal à liberdade do Paciente e sim, imposição acertada de medidas protetivas de urgência
motivo pelo qual conheço e denego a ordem. É o voto.

Belém, 04/06/2020